Tribunal: STF
Processo: ARE 1319305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (ART. 1.030, CPC). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO QUANTO À MATÉRIA REMANESCENTE.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto não observada, na contagem do prazo recursal, a suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem nos dias 28/10/2020 e 02/11/2020, feriados cuja abrangência é nacional, já que previstos em lei federal. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES POR MELIANTES, QUE ESTAVAM SENDO PERSEGUIDOS POR POLICIAIS. TROCA DE TIROS, COM LESÃO EM UM DOS CRIMINOSOS, APENAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEÍCULO CONDUZIDO PELO BANDIDOS QUE COLIDIU NO MURO DA CASA DOS REQUERENTES. POSTERIOR BATIDA NA VIATURA QUE AGRAVOU O DANO CAUSADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES NA PARTE (1/3) QUE DEU CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO, POR ORA, DOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009. RESSALVADA A READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE OFÍCIO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PARA OBSERVAR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO TEMA N. 810. PRECEDENTES. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ALTERAR O ÍNDICE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar carente de prequestionamento a matéria aventada no recurso, bem como pela incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e material. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.814-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/04/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 677.139-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2015)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.02.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de nexo de causalidade caracterizador da responsabilidade civil do Estado e pela inexistência do dever de indenizar à agravante demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 682.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/06/2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.170.692-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/04/2020)
    Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870.947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente